Tribunal: TJSP
Processo: 1001446-14.2022.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de seguro de proteção financeira – O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.639.320/SP) – Instrumento firmado entre as partes

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de seguro de proteção financeira – O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.639.320/SP) – Instrumento firmado entre as partes evidencia que o autor não teve a liberdade de escolher outra seguradora que não a indicada pela instituição financeira ré – RECURSO NÃO PROVIDO.